Tribunal: TJDFT
Processo: 0750362-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIREITO DE EXIGIR E DEVER DE PRESTAR CONTAS. FORMA E CONTEÚDO. APRESENTAÇÃO. SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, a partir da sistemática introduzida pelo novo Código de Processo Civil, a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, §5o, do CPC) tem natureza de “decisão interlocutória de mérito”, sendo, portanto impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC).

2. O escopo da primeira fase da ação de exigir contas é apurar o direito de exigi-las e o dever de prestá-las, e, somente no decorrer da segunda fase da ação, é que serão apreciadas as questões relativas à forma e ao conteúdo das contas apresentadas, com eventual necessidade de complementar a documentação.

3. A condenação por litigância de má-fé consiste em uma penalidade aplicada ao litigante ímprobo, malévolo, requerente de pretensão descabida, ou seja, um caso de dolo processual, inexistente na espécie, sobretudo porque resultou procedente a pretensão autoral.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.